Tribunal: TJMT
Processo: 1004974-23.2024.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004974-23.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ERIKA FIGUERO PETKOWICZ - CPF: 061.731.181-14 (RECORRENTE), SIDNEY ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 051.514.401-01 (ADVOGADO), LUCIA BUZIN - CPF: 604.558.291-87 (RECORRIDO), ERIKA FIGUERO PETKOWICZ - CPF: 061.731.181-14 (RECORRIDO), SIDNEY ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 051.514.401-01 (ADVOGADO), LUCIA BUZIN - CPF: 604.558.291-87 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE VOTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE PISTA.

COLISÃO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. PRESUNÇÃO DE CULPA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, a requerida ao pagamento de R$ 15.226,00,
(quinze mil, duzentos e vinte e seis reais)
a título de danos materiais.

2. A controvérsia consiste em determinar se o condutor que invade a pista contrária deve ser responsabilizado pelos danos causados ao veículo envolvido no acidente.

3. Se o réu invade a pista em que trafegava o veículo do autor, ocasionando colisão com os automóveis que seguiam no sentido contrário, deve responder pelos danos causados ao veículo abalroado, arcando com as despesas materiais decorrentes.

3. Conforme fundamentado na sentença recorrida e evidenciado no boletim de ocorrência, resta comprovado que a culpa pelo sinistro é da parte reclamada.

4. As narrativas constantes nos autos demonstram que todo o evento ocorreu em razão da invasão da via preferencial pela parte reclamada, culminando na colisão entre os veículos.

5. Alega-se, por parte da reclamada, que o veículo da reclamante estaria com os faróis apagados. No entanto, não há qualquer prova nesse sentido, tratando-se de alegação genérica e desprovida de respaldo probatório. Logo,
verifica-se que o autor comprovou os fatos constitutivos do seu direito, como determina o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6. A alegação da recorrente sobre os valores excessivos dos orçamentos apresentados, devido à inclusão de peças não atingidas no acidente, não merece prosperar, pois a ré não conseguiu desconstituir as provas apresentadas pela parte autora quanto aos prejuízos sofridos.

7. A sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte recorrente ao pagamento de R$ 15.226,00 (quinze mil, duzentos e vinte e seis reais) a título de indenização por dano material, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

8.
Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para determinar a partir do reembolso, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, aplicando-se a SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação
: “
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025